Tribunal: TJSP
Processo: 2019051-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu o pedido de bloqueio definitivo de domínios registrados pela agravada contendo nome empresarial muito similar ao da autora para uso por qualquer usuário a qualquer tempo – Inviável a remoção de registros futuros – Pedido genérico – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.